Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-49.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001012-49.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSTINA ROSA DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL FIXADO EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO CLARO, COERENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade, conheceu da apelação e, no mérito, negou-lhe seguimento, mantendo a sentença de improcedência e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, com fixação de multa no percentual de 5% sobre o valor da causa, além da majoração dos honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao percentual da multa por litigância de má-fé, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma expressa e fundamentada a conduta processual temerária da parte autora, consubstanciada no ajuizamento de ações simultâneas com identidade de partes, pedidos e causa de pedir, legitimando a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. O percentual fixado encontra amparo legal e mostrou-se proporcional à gravidade da conduta, estando, ademais, suspensa a exigibilidade da penalidade em razão da gratuidade de justiça. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Não configurados obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do percentual da multa por litigância de má-fé regularmente fundamentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 5º, 77, 80, 81 e 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001012-49.2021.8.05.0231
, em que figuram como apelante JUSTINA ROSA DOS ANJOS DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

.

Salvador,

1